Tribunal: TJES
Processo: 5009445-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009445-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ARNALDO DE SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CORREIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JOÃO ARNALDO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sob fundamento de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial, e requer o indeferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico ao endereço eletrônico informado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, com comprovante de entrega contendo data e hora, atende aos requisitos legais para fins de constituição em mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A Segunda Seção do STJ firmou tese no sentido da validade da notificação extrajudicial por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico constante do contrato e haja comprovação idônea do recebimento, por interpretação analógica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. Eventuais alegações sobre a irregularidade do recebimento da notificação eletrônica devem ser objeto de instrução probatória na ação de origem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, não sendo suficientes, por si só, para afastar a presunção de validade da comunicação realizada.

6. A decisão agravada, ao deferir a liminar de busca e apreensão com base na notificação eletrônica válida, encontra-se em consonância com os precedentes do STJ, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico é válida para fins de constituição em mora, desde que encaminhada ao endereço eletrônico informado no contrato e comprovado seu recebimento.

2. A discussão sobre eventual irregularidade da notificação eletrônica deve ser objeto de instrução probatória no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 188 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.183.860/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 2.189.056/PA, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2025, DJEN 11.09.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009445-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ARNALDO DE SOUZA

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOÃO ARNALDO DE SOUZA
contra decisão do id. 34578761, que deferiu a liminar de Busca e Apreensão, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, registrada sob o nº 5031102-79.2022.8.08.0035, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor do agravante.

Em seu recurso (id. 14254653), o recorrente alega, em síntese, que não houve a constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial enviada pelo agravado carece de comprovação de recebimento em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/1969.

Sustenta que o documento juntado aos autos é apenas um comprovante genérico de envio, sem valor jurídico, por não conter prova da entrega no endereço correto e nem assinatura de recebimento.

Aduz, ainda, que a ausência de notificação inviabiliza a configuração da mora e, consequentemente, a concessão da liminar de busca e apreensão.

Acrescenta que a manutenção da medida poderá causar danos graves e irreversíveis ao agravante, que depende do veículo para sua locomoção e trabalho, sendo o mesmo avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de já ter desembolsado R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) entre entrada e parcelas pagas.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento da liminar.

Apesar de ter ocorrido a intimação do agravado para apresentar contrarrazões recursais, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão acostada ao id. 17023212.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão do id. 14332514, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita à legalidade da constituição em mora do devedor fiduciante, pois o recorrente, basicamente, sustenta que não foi cumprida a exigência da notificação extrajudicial exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Entretanto, no documento acostado ao id. 20367535 pelo agravado, ora autor, consta a notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico, no endereço eletrônico informado pelo agravante no contrato do id. 20367533, em que há, inclusive, a data e a hora da entrega (09/11/2021, às 07:47:33 PM).

Nesse particular, conforme se extrai do Informativo n. 851 de 27 de maio de 2025, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a possibilidade de envio da notificação extrajudicial por meio de Correio Eletrônico para fins de constituição em mora, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve decisão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando válida a notificação extrajudicial por e-mail para comprovar a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.

5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 188 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023; STJ, REsp 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024. (REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025)

No mesmo rumo:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. 1. Ação de busca e apreensão.
2. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento
. Precedente. 3. Recurso provido. (REsp n. 2.189.056/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, pois em consonância com o posicionamento mais recente da Corte Superior.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.